Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-85.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001342-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interrupção, Decadência/Prescrição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES - CPF: 797.519.461-15 (AGRAVANTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), C. M. ALMEIDA OURIVES & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 37.440.070/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA MARIA DE ALMEIDA OURIVES - CPF: 171.079.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – AGRAVO DESPROVIDO
.

“[...] 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
agravo de instrumento, interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, consistente na decretação da prescrição do crédito tributário exequendo.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que ocorreu a prescrição dos créditos tributários, já que no presente caso, tendo ocorrido os fatos geradores em 06, 07 e 10/2000 e a ação ajuizada em 20.05.2009, e seu despacho inicial em 24.06.2009, sendo que até a data de 04.03.2011 a parte não havia tomado ciência da ação.

Sustenta que “caso o contribuinte se depare com tal circunstância, deve ele apresentar Exceção de Pré -executividade para o fim de, inicialmente, pedir a suspensão das medidas executivas, que são desnecessárias no curso do julgamento da Exceção de Pré -Executividade e, como pedido principal, requerer a declaração da extinção do crédito tributário inscrito na Dívida Ativa em razão da ocorrência da prescrição do crédito tributário, ante o decurso do prazo superior a 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação, devendo a ação de execução fiscal ser extinta, com julgamento de mérito, nos termos do que determina o art. 156, V, do CTN, c.c. o art. 487, II, do CPC”.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição de parte dos créditos tributários e, por conseguinte, determinar o regular processamento do feito executivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo total desprovimento do agravo de instrumento.

Em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob foi informado a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento
agravo de instrumento, interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, consistente na decretação da prescrição do crédito tributário exequendo.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

In casu
, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal, sob n. 200971 foi constituída pela ausência de recolhimento do ICMS Garantido Integral, com os seguintes fatos geradores e vencimentos: 06/2000 – 10.07.2000; 07/2000 – 10.08.2000 e 10/2000 – 10.11.2000, constando como data de constituição definitiva do crédito em 24.03.2006 – id. 6032395.

O artigo 173, inciso, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I
- em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;
”

Considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte, quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento por homologação, de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199)
. [...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009).” (destaquei)

Nesta toada, t
ambém é cediço no Superior Tribunal de Justiça que, “nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, §4º, do CTN” (AgRg no REsp 1546795-CE, AgRg no REsp 1318020-RS).

Portanto, considerando o início da contagem do prazo decadencial pela falta de recolhimento (primeiro dia do exercício seguinte) ou de recolhimento a menor do ICMS, tem-se que a constituição definitiva do crédito em 24.03.2006 ocorreu dentro do prazo de 5 (cinco) anos, conforme se extrai da CDA.

Sendo assim, tendo sido a ação de execução ajuizada na data de 20.05.2009, não há que se falar na ocorrência do lustro prescricional, bem como, ainda com interrupção do prazo em 24.06.2009, quando pelo juízo foi determinada a citação da parte executada, observando-se a alteração prevista na LC 118/2005.

Com tais considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, e, de consequência, determino o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020